Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. FILHOS MENORES SOB OS CUIDADOS DO PAI E DA AVÓ PATERNA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, só é admitida no caso de o beneficiário encontrar-se cumprindo pena em regime aberto e se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.
2. Além das hipóteses legais, há isolados precedentes admitindo a chamada prisão domiciliar humanitária para condenados definitivos em regimes outros que não o aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas.
3. Na hipótese, além de a executada estar cumprindo pena em regime fechado, não restou comprovada a imprescindibilidade da apenada em relação aos cuidados com os filhos menores.
4. Recurso não provido.